Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON HIDEKI YWATA em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória deduzido em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI e SUIANE PAULA CABRAL. Por meio da petição sob ID 38532822, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006